Tribunal: TJMT
Processo: 1015216-82.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015216-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA - CPF: 216.674.461-34 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME - CNPJ: 17.137.391/0001-93 (APELANTE), BRUNO MARCEL FERREIRA - CPF: 022.122.481-56 (ADVOGADO), FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME - CNPJ: 17.137.391/0001-93 (APELADO), BRUNO MARCEL FERREIRA - CPF: 022.122.481-56 (ADVOGADO), SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA - CPF: 216.674.461-34 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - CPF: 041.428.171-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA – PRECLUSÃO CARACTERIZADA - SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA – DECORRÊNCIA LÓGICA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão que rejeito a prejudicial de mérito de prescrição tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, de modo que se
o
perou a preclusão, ante a inércia da parte.

2. Não
havendo notícias de que o benefício da justiça gratuita tenha sido revogado, a suspensividade da exigibilidade dos honorários advocatícios é decorrência lógica de sua concessão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR
e
FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória nº 1015216-82.2017.8.11.0041, ajuizada por
SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA,
com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação de o réu pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser atualizado a partir da data da emissão estampada na cártula e juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, no importe de um por cento (1%), com fulcro no art. 406, do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional; e julgou improcedentes os embargos monitórios opostos, extinguindo o feito com resolução do mérito. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos

rt. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (ID 150845281).

Irresignados, os réus/embargantes/apelantes aduzem que, o transcurso de prazo superior ao prazo prescricional sob o qual se funda o título de crédito objeto desta ação sem efetivar a citação (mais de sete anos) incorre na prescrição da ação, por absoluta ausência de citação válida dos apelantes.

Defendem que, o Juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça aos apelantes, todavia, no dispositivo, impôs a obrigação de pagar as custas e despesas processuais sem, no entanto, suspender a exigibilidade do pagamento tendo em vista o benefício da gratuidade anteriormente deferido (ID 150845287).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 150845289).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

A uma, porque a questão referente à prescrição está acobertada pela preclusão, uma vez que tal prejudicial de mérito restou rejeitada pela decisão de saneamento do feito, contra a qual não foi interposto nenhum recurso, conforme restou destacado no próprio ato sentencial combatido.

Com efeito, evidente que a decisão que indeferiu a justiça gratuita tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...].

II -
mérito do processo
;

Nesse contexto, tem-se que os réus/apelantes deveriam ter se insurgido de tal decisão quando dela foram intimados, e não depois da extinção da ação.

Logo, tendo em vista que a matéria já foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, evidente que está ela albergada pela coisa julgada formal e material, de modo que não cabe a reapreciação da matéria, a teor do que dispõem os artigos 502 e 503 do CPC:

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.

Art. 503.
A decisão que julgar
total ou
parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
.

§1º
O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo
, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão
. 2.
Ainda que assim não fosse, "Caracterizada a fraude a execução é de mister o afastamento da impenhorabilidade do bem de família."
(AgRg no REsp 1293150/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 5/4/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL - ACOLHIMENTO EM PARTE - MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente.
3. Ratifica-se a sentença cuja motivação jurídica é suficiente para mantê-la
. (TJMT, Ap, 84807/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).

No tocante
à suspensividade da exigibilidade dos honorários advocatícios, tem-se que não houve qualquer alteração fática quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo juízo de origem.

Logo, não havendo notícias de que tal benefício tenha sido revogado, a suspensividade da exigibilidade dos honorários advocatícios é decorrência lógica de sua concessão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022